Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028351-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE MOURA MAGALHAES, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, MURILO JOSE JULIANO DA CUNHA EMBARGADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO DE MOURA MAGALHÃES E OUTROS em face do v. acórdão (ID 24386848) que negou provimento às apelações interpostas pelos réus e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tão-somente para majorar a multa civil aplicada na r. sentença para 10 (dez) vezes o valor da remuneração dos agentes, em desfavor de todos os réus. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões. Brasília, 14 de maio de 2021 08:28:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator